Tribunal: TJDFT
Processo: 0718908-65.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ABANDONO AFETIVO. MAJORAÇÃO DE DANOS MORAIS. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. MEIO INADEQUADO.
II - PRESCRIÇÃO. QUESTÃO DE MÉRITO DECIDIDA EM JULGAMENTO PARCIAL DE MÉRITO. DECISÃO DE NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. RECORRIBILIDADE IMEDIATA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA ADEQUADA NÃO MANEJADA EM MOMENTO OPORTUNO. MATÉRIA COBERTA PELA COISA JULGADA MATERIAL. PRECLUSÃO MÁXIMA OPERADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO NÃO CONHECIDA.
III - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO ACOLHIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA. PRELIMINAR REJEITADA.
IV - ABANDONO AFETIVO. SITUAÇÃO CARACTERIZADA. OMISSÃO MANIFESTA DO GENITOR COM PATERNIDADE RECONHECIDA EM JUÍZO. DESPREZO INEQUIVOCAMENTE DEMONSTRADO. RELAÇÃO DE AFETO PATERNO-FILIAL NEGLIGENCIADA. TERMO A QUO. VIOLAÇÃO CONTINUADA DE DIREITOS, DESDE A INFÂNCIA ATÉ A FASE ADULTA. INTEGRIDADE PSÍQUICA. DIREITO DA PERSONALIDADE AUTÔNOMO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM DEBEATUR RAZOAVELMENTE ARBITRADO.
V- RECURSO EM PARTE CONHECIDO. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE FIRMADO PARA A PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. NO MÉRITO, NA EXTENSÃO CONHECIDA, NEGADO PROVIMENTO AO APELO.
1. As contrarrazões constituem manifestação defensiva da parte objetivamente limitada aos termos do recurso manejado pela parte adversária. Assim, inevitável não conhecer do pedido de majoração do valor da indenização arbitrada pelo juízo de primeira instância a título de danos morais, uma vez que indevidamente deduzido em contrarrazões de apelação. Via impugnativa manifestamente inadequada postular a reforma da sentença de mérito.
2. Prescrição. Já proferida decisão de natureza interlocutória resolvendo, em julgamento parcial de mérito, a questão relativa à prescrição, cumpria à parte ter interposto agravo de instrumento contra dito ato judicial que desatende a seu interesse, por se esse o recurso cabível, não a apelação, afinal a fase cognitiva prosseguirá. Não manejado, em tempo oportuno, o adequado mecanismo impugnativo, conforme disciplina posta no inciso II do art. 1.015 do CPC, operou-se a coisa julgada quanto a esse específico ponto pelo fatiamento do mérito em relação a um dos pedidos formulados na demanda judicial. Prejudicial de mérito não conhecida.
3. O art. 5o, LXXIV, da CF, preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as despesas processuais. Caso concreto em que o conjunto probatório reunido aos autos demonstra a apelada auferir módica renda. Elementos afirmativos de insuficiência de recursos econômico-financeiros não arredados pelo indigitado fato de a autora residir em área nobre de Brasília. Benefício mantido.
4. É dever dos pais proporcionar aos filhos menores todos os recursos necessários a promover o desenvolvimento sadio de cada um deles. Nesse sentido, a conduta omissiva caracterizada pelo não atendimento ao dever de assistência, criação e educação configura verdadeira afronta a postulados constitucionais (art. 277 CF/88) e infraconstitucionais (art. 4a, Estatuto da Criança e do Adolescente), possibilitando de tal sorte a busca de tutela judicial pelo sofrimento causado, o que pode dar ensejo a reparação extrapatrimonial por abandono afetivo.
5. O dano moral é lesão de caráter extrapatrimonial que busca reparar eventuais traumas e prejuízos psicológicos ocorridos na esfera íntima da vítima, entre eles os que decorrem do não cumprimento pelos genitores da obrigação legal de atenção, cuidado e responsabilidade com sua prole, seja pela ausência de afeto aos filhos, por omissão, por discriminação, pela falta de apoio emocional, psicológico, social. Abandono que pode ser afetivo e/ou material e que ultrapassa o limite do que se possa considerar como percalços e aborrecimentos corriqueiros da vida social moderna.
6. Recurso conhecido em parte e, na extensão conhecida, desprovido. Preliminar e Prejudicial de mérito rejeitadas. Honorários advocatícios majorados.